Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. POSSE PARA USO PESSOAL. ACOLHIMENTO.
1. Apelação na qual a defesa alega cerceamento de defesa, invoca o princípio da insignificância e requer a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, ou revisão da pena imposta.
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o delito de porte de drogas para consumo próprio é de perigo abstrato, tendo como bem jurídico tutelado a saúde pública. Por isso, independentemente da quantidade em poder do acusado, presume-se a ofensa ao bem jurídico protegido, configurando, pois, a tipicidade da conduta.
3. Não se verifica, no caso, cerceamento de defesa, porquanto a redução da capacidade de entender o caráter ilícito do fato sequer foi alegada pelo acusado em seu interrogatório, sendo certo que ele relatou normalmente a dinâmica dos fatos, não havendo dúvidas de que agiu de forma consciente e voluntária. Além disso, o Magistrado, antes de indeferir a perícia, aguardou o resultado do exame realizado em outros autos, o qual, em síntese, atestou a imputabilidade do réu. E, não tendo a defesa demonstrado a necessidade de realizar outro exame pela alteração das circunstâncias fáticas, correto o indeferimento da instauração do incidente nestes autos.
4. Os depoimentos prestados por policiais têm grande relevância, mas, na ausência de quaisquer outros elementos de prova da traficância, como no caso dos autos, cabível a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da LAD.
5. Considerando a natureza das penas cominadas para o delito do artigo 28 da LAD, bem como que o réu ficou preso preventivamente por quase um ano, declara-se extinta a pena, com a expedição de alvará se soltura.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.